Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705228-82.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, KELSON DOS SANTOS LOPES APELADO: KELSON DOS SANTOS LOPES, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DESPACHO Na decisão de ID 33748868, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 20 (processo n. 0740629-08.2020.8.07.0000). Conforme certidão de ID 40391408, referido incidente foi julgado, conforme ementa: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – AJUIZAMENTO – FACULDADE LEGAL – CDC – INCIDÊNCIA – VARA DE FALÊNCIAS – VARAS CÍVEIS – COMPETÊNCIA – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ADMISSÃO PARCIAL DO INCIDENTE." Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre o julgamento do IRDR 20. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator